Tribunal: STF
Processo: ADI 1635
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. RESTRIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUÍ-LA ENQUANTO
ESTIVER FUNCIONANDO PELO MENOS CINCO DELAS.
1.      A restrição
estabelecida no § 4º do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos
 Deputados, que limita em cinco o número de CPIs em funcionamento
simultâneo, está em consonância com os incisos III e IV do artigo 51
 da Constituição Federal, que conferem a essa Casa Legislativa a
prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua
organização. Tais competências são um poder-dever que permite
regular o exercício de suas atividades constitucionais.
2.      Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.